Tribunal: TJMT
Processo: 1024715-68.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024715-68.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CLEMILDO MARTINS PEREIRA - CPF: 233.348.272-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1024715-68.2021.8.11.0003

Recurso Criminal Apelação n.° 1024715-68.2021.8.11.0003

Apelante:
José Clemildo Martins Pereira.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL SEM LICENÇA VÁLIDA. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 9.605/1998. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF) E CARGA TRANSPORTADA. PROVAS TÉCNICAS IRREPETÍVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RATIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM JUÍZO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/1998, em razão do transporte de produto florestal desacompanhado de licença ambiental válida, em virtude de divergência entre o Documento de Origem Florestal (DOF) e a carga efetivamente transportada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condenação pode ser mantida quando fundada em provas técnicas irrepetíveis corroboradas em juízo, diante da alegação de insuficiência de prova judicializada da autoria e de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por documentos técnicos elaborados pelos órgãos de fiscalização ambiental, que evidenciam divergência substancial entre a espécie e o volume de madeira declarados no Documento de Origem Florestal (DOF) e aqueles efetivamente transportados.

4.

Os autos demonstram que o apelante era proprietário do conjunto veicular e responsável pelo transporte da carga, circunstâncias suficientes para comprovar a autoria delitiva.

5.

Os autos de constatação e relatórios técnicos constituem provas irrepetíveis, cuja validade probatória independe da reprodução integral da fiscalização em juízo.

6.

A confirmação, em audiência, da autenticidade e da veracidade dos documentos técnicos pelos agentes responsáveis satisfaz o contraditório judicial e afasta a alegada violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

7.

A divergência entre a carga transportada e o Documento de Origem Florestal (DOF) torna inválida a licença ambiental e configura o delito previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/1998.

8.

Inexistem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade aptas a afastar a responsabilidade penal do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os relatórios técnicos e autos de fiscalização ambiental constituem provas irrepetíveis aptas a comprovar a materialidade do crime ambiental quando submetidos ao contraditório judicial.

2.

A confirmação, em juízo, da autenticidade dos documentos técnicos pelos agentes responsáveis atende à exigência do artigo 155 do Código de Processo Penal.

3.

A divergência entre o Documento de Origem Florestal (DOF) e a carga efetivamente transportada invalida a licença ambiental e configura o crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/1998.

4.

A responsabilidade do transportador abrange a verificação da regularidade da documentação que acompanha o produto florestal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 155, 367 e 804; Código Penal, artigos 20 e 44; Lei n.º 9.605/1998, artigo 46, parágrafo único; Lei n.º 9.099/1995, artigo 76, § 2º, inciso II; Instrução Normativa IBAMA n.º 21/2014, artigo 48, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ACr 1027761-65.2021.8.11.0003; TJMT, ACr 1026276-65.2023.8.11.0001; STJ, AgRg no AREsp 2.153.167.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1024715-68.2021.8.11.0003

Recurso Criminal Apelação n.° 1024715-68.2021.8.11.0003

Apelante:
José Clemildo Martins Pereira.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal
de
José Clemildo Martins Pereira
.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis-MT.

Sentença
(
Id
.

372466994):

condenou o apelante como incurso no crime previsto no art. 46 da Lei n.º 9.605/98
.

A pena a ser cumprida resultou em 06 (seis) meses de detenção, em

regime inicial aberto e
60 (sessenta) dias multa
.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 372466996)
:
a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação em nome do acusado, pugnando pela integral reforma da sentença, com a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de prova judicializada de autoria e violação ao artigo 155 do CPP. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
ante a ausência de prova judicializada de autoria.

Contrarrazões
(Id. 372466999): requer a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público (Id.

):
opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1024715-68.2021.8.11.0003

Recurso Criminal Apelação n.° 1024715-68.2021.8.11.0003

Apelante:
José Clemildo Martins Pereira.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por José Clemildo Martins Pereira, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença condenatória proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis-MT.

Consta da denúncia que, no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 22h40, na BR-364, KM 211, no município de Rondonópolis-MT, o denunciado apelante, juntamente com Cleonice Ferreira da Rocha, na condição de proprietários do conjunto veicular composto pelo caminhão trator VOLVO/FH 540 6X4T, placa OBE3H49/AC, acoplado aos semirreboques de placas IZR6A17/RO, IZR6A14/RO e IZR6A16/RO, transportaram produto florestal sem licença válida para todo o tempo da viagem, outorgada pela autoridade competente, em coautoria com João Lisboa de Lima.

Segundo apurado, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o conjunto veicular durante fiscalização de rotina. A documentação apresentada pelo condutor — DANFE n.º 000.000.376 e Documento de Origem Florestal (DOF) n.º 25484292, emitido pela empresa J. Lisboa de Lima (CNPJ n.º 37.254.792/0001-30) — autorizava o transporte de 50,010m3 de madeira serrada das essências
Pouteria pariry
(Pariri) e
Tauari Carvão
. Entretanto, após apreensão e vistoria da carga pelos órgãos ambientais competentes (INDEA/MT e Polícia Militar Ambiental), constatou-se o transporte de 62,8005m3 de madeira serrada da essência
Hymenolobium sp
(Angelim Pedra), na forma de vigotas, vigas, tábuas, pranchas e sarrafos, evidenciando dupla divergência: de volumetria (excesso de 12,7905m3, superior à tolerância legal de 10%) e de essência florestal (espécie completamente distinta da declarada no DOF), conforme Auto de Constatação n.º 007/2021/INDEA e Relatório Técnico n.º 181/2ªCIPMPA/BPMPA/2021.

DO HISTÓRICO PROCESSUAL

O feito teve origem no Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 1969801211006223504, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal em 06/10/2021. Inicialmente, figuravam como investigados Edevandisson Souza da Silva (condutor do veículo), J. Lisboa de Lima (empresa emissora do DOF) e Somenzari Serviços De Transporte E Logística Ltda. (transportadora contratante).

No curso do procedimento, o Ministério Público, em manifestação de 11/03/2022, postulou a exclusão do motorista Edevandisson Souza da Silva do polo passivo, por ausência de dolo, bem como a exclusão da empresa Somenzari Serviços de Transporte e Logística Ltda., por ausência de indícios de autoria, determinando a

inclusão de Cleonice Ferreira da Rocha e José Clemildo Martins Pereira (apelante) no polo passivo, na condição de proprietários do conjunto veicular e responsáveis pelo transporte.

Foram realizadas audiências preliminares de conciliação em 03/10/2023 e 25/07/2024, nas quais o Ministério Público ofertou proposta de composição civil do dano ambiental no valor de R$ 42.035,26 (quarenta e dois mil e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos - valor integral da avaliação dos produtos florestais apreendidos) e transação penal equivalente a 02 (dois) salários mínimos para cada infrator. As propostas restaram infrutíferas nas audiências, tendo a defesa apresentado contraproposta de valores reduzidos.

Posteriormente, o Ministério Público, em manifestação de Id. 166432701, reformulou a proposta, ofertando aos infratores José Clemildo Martins Pereira e Cleonice Ferreira da Rocha o pagamento de 50% da reparação civil (R$ 10.508,81 – dez mil e quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos - para cada) e 01 (um) salário mínimo a título de transação penal para cada infrator. Os acusados aceitaram a proposta, conforme petição de Id. 166952668.

Por sentença homologatória proferida em 2024, o Juízo homologou o acordo de composição civil e transação penal celebrado entre os infratores e o Ministério Público.

Ambos os acusados efetuaram os pagamentos em 17/09/2024.

Contudo, em manifestação posterior (Id. 171690848), o Ministério Público informou que, ao rever os autos, constatou que o ora apelante não fazia jus ao benefício da transação penal, em razão do impedimento legal previsto no artigo 76, § 2º, inciso II, da Lei nº 9.099/95, tendo sido beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos do mesmo artigo, conforme certidão de antecedentes de Id. 135992020.

O
Parquet
requereu, assim, o reconhecimento apenas do cumprimento do acordo de composição civil, com a baixa da restrição do veículo de placa OBE3H49 no RENAJUD, consignando que o valor recolhido a título de transação penal seria considerado por ocasião do oferecimento da suspensão condicional do processo.

Por sentença de 2024, o Juízo julgou extinta a punibilidade de Cleonice Ferreira da Rocha, por cumprimento integral do acordo de composição civil e transação penal e determinou a baixa das restrições do RENAJUD de todos os veículos do conjunto, deferindo, ainda a exclusão da pessoa jurídica J. Lisboa de Lima do polo passivo, com inclusão do empresário João Lisboa de Lima e determinou nova vista ao Ministério Público para oferecimento de denúncia em face de José Clemildo Martins Pereira e João Lisboa de Lima.

O Juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de José Clemildo Martins Pereira e João Lisboa de Lima, designando audiência de instrução e julgamento para 07/08/2025, com oferta de suspensão condicional do processo ao denunciado, condicionada à comprovação dos requisitos legais.

Determinou também o desmembramento do feito em relação a João Lisboa de Lima, com remessa à Terceira Vara Cível para citação por edital, ante o desconhecimento de seu paradeiro.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 07/08/2025, o apelante não compareceu, sendo-lhe aplicado o disposto no artigo 367 do CPP (revelia).

A sentença combatida julgou procedente a denúncia para condenar José Clemildo Martins Pereira como incurso nas sanções do artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98, fixando a pena em 06 (seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, com valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo (R$ 54,03), totalizando R$ 3.241,80 (três ml e duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), do qual foi abatido o valor de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reasi) já recolhido a título de transação penal (da qual o acusado não fazia jus), devendo o remanescente ser recolhido à conta judicial. Regime inicial aberto. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade (artigo 44, CP).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação,
pugnando pela integral reforma da sentença, com a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de prova judicializada de autoria e violação ao artigo 155 do CPP. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
ante a ausência de prova judicializada de autoria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a uma única questão: se as provas produzidas em juízo são suficientes para sustentar a condenação do acusado José Clemildo Martins Pereira pela prática do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98, diante da alegação defensiva de que as testemunhas ouvidas em audiência não apresentaram memória individualizada dos fatos, limitando-se a ratificar o conteúdo de documentos elaborados na fase administrativa.

A tese recursal, em síntese, é a de que a mera ratificação de auto de infração e relatório técnico não constitui prova judicializada apta a sustentar condenação, nos termos do artigo 155 do CPP, impondo-se a absolvição por insuficiência probatória.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98 está fartamente comprovada pelo conjunto documental carreado aos autos, que inclui:

(a) Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 1969801211006223504/PRF (Id. 67643109): lavrado em 06/10/2021, descrevendo com precisão a abordagem do conjunto veicular, a apresentação do DOF n.º 25484292 autorizando o transporte de 6,0m3 de madeira serrada da essência Pariri e 44,010m3 de Tauari
Carvão
(total: 50,010m3), e a constatação de divergência de essência e volumetria;

(b) Auto de Constatação n.º 007/2021/INDEA (Id. 67643109, págs. 10/11): elaborado por servidores do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT) e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), atestando que a essência efetivamente transportada era
Hymenolobium sp
(Angelim Pedra), e não a
Pouteria pariry
(Pariri) declarada no DOF, configurando a invalidade do documento nos termos do artigo 48, inciso I, da Instrução Normativa n.º 21/2014/IBAMA;

(c) Relatório Técnico n.º 181/2ªCIPMPA/BPMPA/2021 (Id. 74749949): elaborado pela Polícia Militar Ambiental, atestando o volume total de 62,8005m3 de madeira serrada da essência Angelim Pedra transportada, com excesso de 12,7905m3 em relação ao autorizado pelo DOF, superior à tolerância legal de 10%;

(d) Auto de Avaliação (Id. 74749949, fls. 19/20): avaliando o produto florestal apreendido em R$ 42.035,26 (quarenta e dois mil e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos);

(e) Documentos fiscais (DANFE n.º 000.000.376, DOF n.º 25484292, DACTE, DAMDFE): demonstrando a cadeia documental do transporte e as divergências entre o declarado e o efetivamente transportado;

(f) Autos de Infração n.ºs 212031179 e 212031185, Auto de Inspeção/SEMA n.º 21201890, Termo de Apreensão n.º 21205570 e Termo de Depósito nº 21206208, datados de 21/12/2021.

Trata-se de prova documental técnica de natureza incontestável, produzida por agentes públicos no exercício de suas funções fiscalizatórias, que documenta com precisão científica a irregularidade do transporte. A divergência entre a essência florestal declarada no DOF (Pariri/Tauari Carvão) e a efetivamente transportada (Angelim Pedra), aliada ao excesso de volumetria superior à tolerância legal, invalida o DOF nos termos do artigo 48, inciso I, da IN nº 21/2014/IBAMA, configurando o transporte de produto florestal sem licença válida.

A materialidade, portanto, é incontroversa e está documentalmente comprovada por provas técnicas que independem de confirmação oral em juízo para sua validade probatória.

A autoria do delito recai sobre José Clemildo Martins Pereira de forma inequívoca, pelos seguintes fundamentos:

(a) Propriedade do conjunto veicular: O acusado é proprietário do caminhão trator VOLVO/FH 540 6X4T, placa OBE3H49/AC, RENAVAM 00588991759, conforme documentação constante dos autos e confirmado pelo próprio acusado quando da apresentação do pedido de restituição dos veículos. A propriedade do veículo utilizado no transporte irregular é elemento central para a imputação da responsabilidade penal ao transportador;

(b) Responsabilidade pelo transporte: O DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) n.º 77, emitido pela empresa Somenzari Serviços de Transporte e Logística Ltda, registra expressamente que o transporte foi subcontratado com José Clemildo Martins Pereira (RNTRC 44906326, CPF 233.348.272-91), proprietário do veículo de placa OBE3H49/AC. O DAMDFE (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico) confirma que o apelante é o proprietário do conjunto veicular utilizado no transporte;

(c) Identificação nos documentos fiscais e ambientais: O nome e CPF do acusado constam expressamente nos documentos de transporte (DACTE, DAMDFE) como proprietário do veículo e subcontratado para a realização do frete, vinculando-o diretamente à operação de transporte irregular;

(d) Reconhecimento pelo próprio acusado: O acusado, por meio de seu advogado constituído, apresentou pedido de restituição dos veículos apreendidos, reconhecendo expressamente sua condição de proprietário do conjunto veicular e a realização do transporte, argumentando apenas pela ausência de dolo e pela condição de terceiro de boa-fé.

Diante disso, restam comprovadas a autoria e a materialidade.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS . VOLUMETRIA DIVERGENTE DO CONSTANTE NO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). INFRAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.

1. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer em plenário opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

2 . O crime tipificado no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98 se aperfeiçoa com a simples condução – transporte – do produto florestal sem licença válida, com divergência volumétrica entre a constante na DOF e a transportada, e com espécie florestal descoberta de nota fiscal e guia florestal.

3 . Conforme consta na fundamentação da sentença: “De acordo com a Nota Fiscal nº 000.000.112 e Documento de Origem Florestal nº 25649174, a denunciada MADERIN MADEIRAS LTDA-ME estava autorizada a realizar a venda e o transporte de 19,203m3 de Hymenaea sp (Jatobá), 2,204m3 de Martiodendron elatum (Tamarindo), 1,147m3 de Dinizia excelsa (Faveira-ferro), 9,807m3 de Cariniana micranta (Tauari vermelho) e 6,277m3 Peltogyne densiflora (Roxinho). Após apreensão e vistoria da carga transportada, os órgãos ambientais constataram que a madeira serrada das essências Hymenaea sp (Jatobá) e Dinizia excelsa (Faveira-ferro) apresentavam volume em desconformidade com o declarado nos documentos fiscal e ambiental apresentados . Consta declarado na DANFE e no DOF a volumetria de 19,203m3 de madeira da essência Hymenaea sp (Jatobá) e 1,147m3 para essência Dinizia excelsa (Faveira-ferro). No entanto, a volumetria constatada na carga foi de 0,2813m3 referente à essência Jatobá e 15,5163m3 da essência Faveiro-ferro, conforme o Auto de Constatação nº 041/2021/INDEA (ID. 70075858 – págs. 30/31), Autos de Infração, Auto de Inspeção e Relatório Técnico nº 173/2ªCIPMPA/2021 (ID . 74922483). (...) A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por meio do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 1069778211109050053/PRF (ID. 70075858), Auto de Constatação nº 041/2021/INDEA (ID. 70075858 – Pág. 2 – Fls . 30/32); Auto de Infração nº 212031157, Auto de Inspeção nº 21201874, Termo de Apreensão nº 21205554, Termo de Depósito nº 21206194, romaneio e Relatório Técnico nº 173/2ªCIAPMPA/2021 (Id. 74922483 – Pag. 33 – fls. 03/23), além dos depoimentos testemunhais e demais provas circunstanciais . A tese abraçada pela defesa há de ser rejeitada, porque não encontra respaldo nos autos. Sabe-se que a culpabilidade, no sistema penal pátrio, é composta de três elementos normativos, quais sejam: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Vê-se, de plano, que o representante legal da denunciada, é plenamente imputável, pois não era menor de idade, além de possuir plena capacidade de autodeterminação no momento dos fatos. Quanto à consciência da ilicitude, sabe-se que ela basta ser “potencial”, ou seja, não é necessário que o agente saiba todas as normas proibitivas, mas somente que ele tenha acesso à informação . Por fim, no que tange à exigibilidade de conduta diversa, constata-se que a acusada agia livremente, determinando seu próprio comportamento. A par disso, verifica-se que os fatos cometidos pela denunciada, além de típicos (porque ajustados a um modelo legal de conduta proibida) e antijurídicos (já que contrário ao direito), são culpáveis. Dessa forma, fica claro que a denunciada cometeu o delito tipificado no art. 46, Parágrafo único, da Lei nº 9 .605/98, ainda que agindo em benefício próprio, visto que transportou madeira sem licença ambiental outorgada pela autoridade competente, de maneira que incidiu em pelo menos uma das condutas tipificadas no artigo citado acima.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Por esse motivo, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada contra a acusada MADERIN MADEIRAS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 38.372 .704/0001-68, para o fim de condená-la às penas do artigo 46, Parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Atenta ao disposto no artigo 68, CP, e ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena . MADERIN MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 38.372.704/0001-68. Em relação à pessoa jurídica que sofreu a condenação, fixo a pena de multa, nos termos do art . 21, I, da Lei nº 9.605/98, no valor de R$12.371,22 (doze mil trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), correspondente à 50% do valor da avaliação do produto florestal apreendido (Id. 74922483 – Pág . 33 – fl. 24), cujo valor deverá ser recolhido na Conta Única Judicial vinculada ao presente feito, para aplicação em projetos ambientais. Além disso, fica proibida de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 (cinco) anos (Art. 22, III, da Lei nº 9 .605/98), deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, parágrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

5 . Recurso improvido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10277616520218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2025)”.

A tese central da defesa é a de que as testemunhas ouvidas em juízo não apresentaram memória individualizada dos fatos, limitando-se a ratificar documentos elaborados na fase administrativa, o que não constituiria prova judicializada apta a sustentar condenação, nos termos do artigo 155 do CPP.

A tese, embora tecnicamente articulada, não merece acolhimento no caso concreto.

O artigo 155 do CPP estabelece que
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

A ressalva legal é de fundamental importância para o deslinde da controvérsia. As provas técnicas produzidas pelos agentes de fiscalização ambiental — Auto de Constatação nº 007/2021/INDEA, Relatório Técnico nº 181/2ªCIPMPA/2021, Auto de Inspeção/SEMA nº 21201890 — constituem provas irrepetíveis, na medida em que documentam o estado da carga no momento da apreensão, circunstância que, por sua própria natureza, não pode ser reproduzida em juízo. A madeira foi avaliada, apreendida e posteriormente doada à SEMMA, tornando materialmente impossível a repetição da perícia nas mesmas condições.

Nesse sentido, segue julgado de minha relatoria que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PRODUTO FLORESTAL . DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL E ESPÉCIE TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO TÉCNICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Criminal interposta por pessoa jurídica contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/1998, em razão do transporte de madeira nativa em desacordo com Documento de Origem Florestal, com divergência entre as espécies declaradas e as efetivamente transportadas.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se é cabível a isenção de custas processuais em razão da representação da pessoa jurídica por curador especial; (ii) estabelecer se é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica sem condenação simultânea de pessoa física; (iii) determinar se o relatório técnico de fiscalização é prova suficiente da materialidade delitiva; (iv) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância e a possibilidade de redução das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, cabendo eventual análise de hipossuficiência econômica ao Juízo da Execução Penal.

4. A responsabilização penal da pessoa jurídica por crime ambiental independe da condenação simultânea da pessoa física, desde que demonstrado que a infração ocorreu no interesse ou benefício da entidade, conforme artigo 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal.

5 . A divergência entre as espécies declaradas no Documento de Origem Florestal e aquelas efetivamente transportadas invalida a licença ambiental e caracteriza o crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/1998.

6 . O relatório técnico elaborado por agente público ambiental, corroborado pelos demais elementos probatórios, constitui meio idôneo de comprovação da materialidade delitiva, sendo desnecessária a realização de laudo anatomobotânico laboratorial.

7. A identificação de espécie diversa em 09 (nove) das 12 (doze) amostras coletadas evidencia irregularidade substancial na carga transportada e afasta a alegação de dúvida razoável quanto à materialidade.

8 . O crime ambiental previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/1998 possui natureza formal e de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de dano ambiental concreto.

9 . A significativa divergência entre as espécies transportadas e aquelas declaradas no documento ambiental inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

10. As penas foram fixadas no mínimo legal e em observância aos critérios previstos na Lei n.º 9 .605/1998, não havendo fundamento para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. A responsabilização penal da pessoa jurídica por crime ambiental independe da condenação simultânea de pessoa física, desde que demonstrado que a infração ocorreu em seu interesse ou benefício.

2. O relatório técnico elaborado por agente público ambiental constitui meio idôneo para comprovação da materialidade delitiva quando corroborado pelos demais elementos probatórios .

3. O crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/1998 possui natureza formal e de perigo abstrato .

4. A divergência substancial entre a carga transportada e o Documento de Origem Florestal afasta a aplicação do princípio da insignificância.

5. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal .

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10262766520238110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 09/04/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/04/2026)”.

A defesa invoca o precedente do STJ no AgRg no AREsp 2.153.167 (6ª Turma, DJe 17/05/2024), no qual o Tribunal absolveu acusados de tráfico de drogas porque as testemunhas policiais declararam não se recordar dos fatos, apenas ratificando o teor de declarações prestadas perante a autoridade policial.

Contudo, há distinção essencial entre o precedente invocado e o caso concreto que impede sua aplicação irrestrita.

No precedente do STJ, tratava-se de crime de tráfico de drogas, cuja prova de autoria dependia essencialmente do depoimento dos policiais que realizaram a abordagem. No caso concreto, a prova da materialidade e da autoria está lastreada em documentação técnica irrepetível (Auto de Constatação, Relatório Técnico, documentos fiscais e ambientais), que independe da memória individualizada das testemunhas para sua validade probatória.

Ademais, no precedente do STJ, as testemunhas declararam expressamente não se recordar dos fatos. No caso concreto, as testemunhas confirmaram em juízo a veracidade das informações constantes dos documentos por eles elaborados, atestando que os laudos e relatórios técnicos refletiam a realidade dos fatos à época. Essa confirmação, ainda que sem memória individualizada de cada detalhe, constitui prova judicializada válida, especialmente quando combinada com documentação técnica irrepetível.

Não se olvide, ainda, que a condenação não se funda exclusivamente nos depoimentos das testemunhas, mas em conjunto probatório amplo e coeso, composto por documentos técnicos oficiais, documentos fiscais e ambientais, e confirmação oral em juízo. A vedação do artigo 155 do CPP dirige-se à condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, o que não ocorre no caso concreto.

O artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98 tipifica a conduta de quem transporta produto florestal
"sem licença válida para todo o tempo da viagem"
. A responsabilidade do transportador não se limita à verificação da existência formal do DOF, mas abrange a verificação de sua validade, que inclui a correspondência entre o documento e a carga efetivamente transportada. O transportador que aceita realizar o frete de produto florestal assume o dever de verificar a regularidade da documentação.

Além disso, o relatório de antecedentes criminais do apelante revela que ele responde a múltiplos processos em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso, vários deles relacionados a crimes ambientais, o que afasta a alegação de desconhecimento das normas ambientais aplicáveis ao transporte de produtos florestais e demonstra a habitualidade da conduta.

O fato imputado ao acusado amolda-se com perfeição ao tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98, que estabelece:

"Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente."

Os elementos do tipo penal estão assim configurados no caso concreto:

Elemento objetivo (conduta):
transporte de produto florestal (62,8005m3 de madeira serrada da essência Angelim Pedra);

Ausência de licença válida:
o DOF n.º 25484292 foi considerado inválido nos termos do artigo 48, inciso I, da IN n.º 21/2014/IBAMA, por divergência de essência florestal e volumetria entre o declarado e o efetivamente transportado;

Elemento subjetivo (dolo)
: o acusado agiu com dolo direto ao realizar o transporte do produto florestal, assumindo a responsabilidade pela regularidade da documentação que acompanhava a carga; subsidiariamente, configurou-se ao menos o dolo eventual, na medida em que o acusado assumiu o risco de transportar produto florestal com documentação irregular ao não verificar a correspondência entre o DOF e a carga;

Ausência de excludentes:
não há nos autos qualquer elemento que configure excludente de ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito) ou de culpabilidade (inimputabilidade, inexigibilidade de conduta diversa ou erro de proibição invencível).

Não se vislumbra a presença de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

O acusado é plenamente imputável, sendo maior de idade ao tempo dos fatos e detendo plena capacidade de autodeterminação. A potencial consciência da ilicitude está presente, especialmente considerando que o acusado é transportador profissional de produtos florestais, com múltiplos processos em tramitação por crimes ambientais similares, o que demonstra conhecimento das normas que regulamentam o transporte de madeira. A exigibilidade de conduta diversa é evidente, pois o acusado poderia e deveria ter verificado a regularidade da documentação antes de aceitar realizar o transporte.

A alegação de erro de tipo (desconhecimento da essência florestal ou da volumetria), suscitada pela defesa na fase de restituição dos veículos, não se sustenta no caso concreto. O erro de tipo essencial, nos termos do artigo 20 do Código Penal, exclui o dolo quando o agente desconhece elemento constitutivo do tipo legal. Contudo, o elemento constitutivo do tipo não é o conhecimento técnico da espécie florestal, mas sim o transporte sem licença válida. O acusado sabia que estava transportando produto florestal e tinha o dever de verificar se a documentação era válida e correspondia à carga. A invalidade do DOF, decorrente da divergência grosseira entre o declarado e o efetivamente transportado, era perceptível a qualquer transportador minimamente diligente.

Por derradeiro, a dosimetria fixada na sentença recorrida mostra-se proporcional e adequada, não merecendo reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026